Tribunal: TJSP
Processo: 2117532-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117532-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, é agravado ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTMOS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117532-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40429
Agravo de Instrumento no: 2117532-63.2020.8.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
Agravado: Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de pretensão desapropriatória, ora em fase de
execução, rejeitou a impugnação apresentada pelo
Agravante. Decisão reconsiderada pelo Juízo "a quo".
Recurso prejudicado e não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão (fls. 133/134, prolatada pela MMa. Juíza
Simone Gomes Rodrigues Casoretti) que, nos autos de
pretensão desapropriatória, ora em fase de execução, rejeitou
a impugnação apresentada pelo Agravante, determinando a
aplicação, para fins de correção monetária da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça e não da TR.
O recurso foi recebido sem a antecipação dos
efeitos da tutela recursal (fls. 137/142).
Foi apresentada contraminuta (fls. 147/156).
O Agravante manifestou-se novamente às fls.
204/218.
É o relatório do essencial.
Estando o feito em termos para o seu
julgamento, o Agravante noticia por e-mail ao gabinete deste
desembargador que a MM. Juíza "a quo" reconsiderou a
decisão às fls. 91/92 dos autos principais, apresentando cópia
da mesma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117532-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diante
disso,
o
presente
recurso
resta
prejudicado por falta de interesse processual, razão pela qual
não se conhece do mesmo.
MARREY UINT
Relator